Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-02.2010.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000176-02.2010.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: CELSO SALES SOUSA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. MUNICÍPIO DE GONGOGI. AUTOR SERVIDOR EFETIVO INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. MERA ASSUNÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. EXONERABILIDADE
AD NUTUM
DO CARGO EM COMISSÃO QUE EM NADA ALTERAVA A ESTABILIDADE DO CARGO EFETIVO. SERVIDOR QUE FOI ALVO DE ATO ERRÔNEO DE DEMISSÃO CONJUNTA COMO SE FOSSE TEMPORÁRIO NOS TERMOS DO ART. 37 IX DA CF/1988. ILEGALIDADE PATENTE DA MOTIVAÇÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO. INSUBSISTÊNCIA DAS TESES DE ABANDONO DO SERVIÇO E DE FALTA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE APESAR DA REVELIA SE FUNDOU NAS PROVAS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO PERÍODO. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO À EC Nº 113/2021.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000176-02.2010.8.05.0264
, originário da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado
CELSO SALES SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e CONFIRMAR EM PARTE a sentença em sede de REEXAME NECESSÁRIO, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator